Tribunal: TJES
Processo: 5006682-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006682-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: RONALD SOUZA MAIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA CENSEC. ACESSO DIRETO PELO INTERESSADO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. ÔNUS DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de consulta ao sistema CENSEC, sob o fundamento de ausência de convênio com o Poder Judiciário, visando à localização de bens do executado após diligências infrutíferas ao longo de mais de quatro anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a intervenção judicial para viabilizar consulta ao sistema CENSEC no curso de execução, especialmente diante da ausência de localização de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CNJ passou a autorizar o acesso direto de interessados às informações da Central de Escrituras e Procurações (CEP/CENSEC), mediante identificação por certificado digital, afastando a anterior restrição a autoridades públicas.

O princípio da publicidade dos atos notariais justifica a ampliação do acesso às informações, por se tratar de dados de interesse social e, em regra, não sujeitos a sigilo.

A abertura da consulta pública da CEP permite que cidadãos, advogados e empresas obtenham diretamente informações relevantes para a investigação patrimonial, sem necessidade de intermediação judicial.

Compete à parte exequente promover diligências para localização de bens, não sendo possível transferir ao magistrado esse ônus, salvo situações excepcionais, como hipossuficiência, não verificada no caso.

A morosidade processual não autoriza a inversão das responsabilidades processuais nem justifica a atuação substitutiva do Judiciário na busca de informações acessíveis à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O acesso às informações da CENSEC pode ser realizado diretamente pelo interessado, dispensando intervenção judicial. 2. O ônus de promover diligências para localização de bens no cumprimento de sentença incumbe à parte exequente. 3. A atuação judicial na busca patrimonial é excepcional e condicionada à demonstração de hipossuficiência ou impossibilidade de acesso pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: Provimento nº 149/2023 do CNJ, arts. 271 e 273; Provimento nº 194/2025 do CNJ; CPC, arts. 618, 620 e 654.

Jurisprudência relevante citada
: CNJ, Pedido de Providências nº 0003263-30.2024.2.00.0000, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.05.2025; TJES, AI nº 5006519-72.2021.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 30.03.2022; TJMG, AI nº 0392487-05.2025.8.13.0000, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 09.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006682-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: RONALD SOUZA MAIA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pearson Education do Brasil LTDA em razão do
decisum
inserido no ID 8432993, em que o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari, nos autos do
Cumprimento de Sentença
(nº 0000853-64.2011.8.08.0021) deflagrado em face de Ronald Souza Maia, indeferiu o pedido de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, sob o fundamento de que tal ferramenta não se consubstancia em sistema conveniado com o Poder Judiciário.

Nas razões de ID 8432988, a Agravante pugna pela reforma do
decisum
, argumentando, em síntese, que: (
i
) o incidente de cumprimento de sentença perdura por mais de 4 (quatro) anos sem que diligências anteriores tenham logrado êxito na penhora de patrimônio dos executados; (
ii
) a consulta ao sistema CENSEC é fundamental para a localização de bens, pois permite gerenciar informações sobre testamentos, procurações e escrituras públicas que podem evidenciar a ocultação de patrimônio e; (
iii
) o módulo de Central de Escrituras e Procurações - CEP da CENSEC é de acesso restrito a autoridades e órgãos do Poder Judiciário, não estando disponível para consulta direta pelas partes ou seus patronos, conforme o Provimento nº 18/2012 do CNJ.

A controvérsia cinge-se a aferir a necessidade de intervenção judicial para consulta ao sistema CENSEC no bojo de execução promovida por pessoa jurídica e que se arrasta no tempo sem localizar bens passíveis de constrição.

Acerca do tema, cumpre dizer que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ aprovou a modificação do art. 273 do Provimento nº 149/23 para autorizar que qualquer interessado, devidamente identificado por certificado digital, possa consultar as informações básicas da Central de Escrituras e Procurações - CEP, sistema integrante da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, o que antes era restrito a notários, registradores e órgãos públicos.

Nessa toada, mister trazer à baila excerto do voto proferido pelo E. Ministro Mauro Campbell Marques, em 19/05/2025, quando do julgamento do Pedido de Providências nº 0003263-30.2024.2.00.0000:

“Facilitar o acesso às bases da CEP – Central de Escrituras e Procurações do CENSEC, nessa linha, é providência que irá contribuir para facilitação da busca de atos negociais que tenham sido realizados e que possam envolver algum bem, permitindo, com isso, uma maior eficiência na busca patrimonial no bojo dos processos de execução no Brasil.

Com efeito, a restrição de acesso à CEP não se coaduna, hodiernamente, com o alcance cada vez maior de abrangência do princípio da publicidade em sentido lato, sendo certo que os atos notariais são públicos, não por demandarem publicidade, mas sim porque atendem ao interesse social da coletividade, de modo que o princípio da publicidade aqui atua no sentido de serem atos de livre consulta, salvo os casos que a lei e a Constituição imponham o sigilo.

[...]

[...] é cediço que a CENSEC já disponibiliza consulta de forma gratuita em relação ao módulo da Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários (CESDI), podendo qualquer interessado acessar o sítio eletrônico para obter informações sobre eventual existência de atos de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por via administrativa, e o sistema indicará, em caso positivo, o tipo de escritura, a serventia que a lavrou, a data do ato, o respectivo número do livro e das folhas, os nomes dos separandos, divorciandos, “de cujus”, cônjuges supérstites e herdeiros, bem como seus respectivos números de documento de identidade (RG ou equivalente) e CPF, além do advogado assistente, nos termos do art. 271 do Provimento n. 149/2023-CNN/CN/CNJ-Extra. Confira-se:

Art. 271. Poderá qualquer interessado acessar o sítio eletrônico para obter informação sobre a eventual existência dos atos referidos no artigo anterior e o sistema indicará, em caso positivo, o tipo de escritura, a serventia que a lavrou, a data do ato, o respectivo número do livro e das folhas, os nomes dos separandos, divorciandos, ‘de cujus’, cônjuges supérstites e herdeiros, bem como seus respectivos números de documento de identidade (RG ou equivalente) e CPF e o advogado assistente.

A despeito da autorização legal para fixação de preço, a lei também permite a fixação de gratuidade, não havendo, a priori, razão para a cobrança, dos usuários externos, pela utilização dos serviços de consulta que já existem na CEP e são acessíveis aos tabeliães de notas e oficiais de registro com atribuição notarial, e demais autoridades previstas nos arts. 274 e 278 a 280 do Provimento n. 149/2023.” (Disponível em https://www.migalhas.com.br/arquivos/2025/5/6B55182970121C_0003263-30.2024.2.00.0000_5892.pdf)

Aliás, consta de notícia veiculada no
site
do Colégio Notarial do Brasil que desde 14/07/2025 a CEP foi “
aberta para consulta pública. A medida segue determinação estabelecida pelo Provimento nº 194/2025 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e representa mais um importante avanço na modernização e na transparência dos atos notariais.
[...]
Com a abertura da consulta pública, cidadãos, advogados e empresas poderão acessar dados como o nome do Tabelionato, número do livro, folhas do registro e o tipo do ato (escritura ou procuração)
”.

Assim, seja qual for a diligência a ser empreendida pelo Agravante nos autos de origem, tem-se que o CNJ já possibilita a consulta pelo interessado, circunstância que corrobora a conclusão de que,
in casu
, o ônus da diligência é da parte, cabendo ao magistrado zelar pela celeridade e efetividade processual, sem, contudo, assumir o papel que compete ao inventariante.

Em situação semelhante, assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO JUDICIAL – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PELO INVENTARIANTE DE CERTIDÕES NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL E INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO – PREVISÃO LEGAL – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA DA HERANÇA NÃO POSSUIA CPF – POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO PLANO DE PARTILHA APRESENTADO PELO INVENTARIANTE NAS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o artigo 618 do Código de Processo Civil incumbe ao inventariante, dentre outros encargos, exibir os documentos relativos ao espólio e, ainda, juntar aos autos certidão do testamento, se houver. 2. O artigo 620 do Código de Processo Civil prevê, ainda, que o inventariante deve informar, dentre outros dados, se o autor da herança deixou testamento e se possui dívidas ativas e passivas. 3. O Provimento nº 56/2016 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, assinala a obrigatoriedade da juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados para o processamento dos inventários e partilhas judiciais. 4. O art. 654 do CPC é claro ao exigir, para a finalização do processo de inventário, a juntada aos autos da referida certidão ou informação negativa de dívida para com a Fazenda Pública. 5. Não há prova da impossibilidade de obtenção das referidas certidões, considerando que o agravante não comprovou que a autora da herança, de fato, não possuía CPF e, ainda, porque é possível a regularização do CPF após o falecimento. 6. Havendo discordância dos herdeiros quanto ao plano de partilha apresentado pelo inventariante, ora agravante, afasta-se a pleiteada homologação, impondo-se, primeiro, a resolução da impugnação às últimas declarações. 5. Recurso improvido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006519-72.2021.8.08.0000, Relator: Des. CARLOS SIMOES FONSECA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/03/2022)

Vale mencionar que “
O juízo pode e deve promover diretamente a pesquisa junto à CENSEC quando demonstrada a hipossuficiência da parte exequente e a relevância da informação buscada
” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 03924870520258130000, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2025), circunstância que não se apresenta no caso em tela.

Destarte, quanto à alegação das Agravantes de que o processo já se estende por um considerável período sem que as partes opostas sequer tenham sido intimadas, tal circunstância não justifica a transferência do ônus de obtenção de documentos ao Magistrado, uma vez que a morosidade processual, embora lamentável, não autoriza a inversão das responsabilidades processuais.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.